Tribunal: TJES
Processo: 5001516-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001516-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HEVERTON LUIZ DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. DL 911. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. RECURSO
DESP
ROVIDO. 1.
O
agravante alega, em síntese,
que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviad
a
para endereço que desconhece.
2.
Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que
a
notificação foi enviada para o endereço constante do contrato,
conforme se observa dos documentos dos ID’s 20367182 e 20367180 dos autos originários.
3. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001516-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HEVERTON LUIZ DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE

Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA AGUILAR COSTA - MG115790
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante alega, em síntese, que não foi constituído em mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço que desconhece.

Pois bem.

Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que a notificação foi enviada para o endereço constante do contrato,
conforme se observa dos documentos dos ID’s 20367182 e 20367180 dos autos originários.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL VALIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA PRECEDENTES DO STJ RECURSO PROVIDO. 1 - O ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei n° 911/69. 2 - No caso ora em discussão, a Instituição Financeira encaminhou a notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, tendo o AR retornado com a informação mudou-se, sendo o referido documento reputado insuficiente pelo Juízo a quo para fins de comprovação da mora. 3 - Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha, por longo tempo, afirmado ser necessário o recebimento da notificação no endereço do devedor (ainda que por terceira pessoa), referido posicionamento restou superado, entendendo aquela Corte Superior ser
suficiente à comprovação da mora o envio da carta registrada ao endereço constante do contrato.
4 A mora decorre do simples vencimento da obrigação, sendo suficiente para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação, pelo credor, do envio da notificação postal, com aviso de recebimento, para o endereço do devedor constante no contrato, circunstância devidamente observada no presente caso e que privilegia a boa-fé contratual e a probidade. Precedentes. 5 Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170202147, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/07/2020). [grifo nosso].

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR). 2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que
é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.
3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170155183, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 01/12/2020). [grifo nosso]

Nesse passo, não vejo como reformar a decisão recorrida, uma vez que a notificação foi enviada para endereço constante do contrato.

Com base no exposto, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.